Tribunal: TJDFT
Processo: 0745470-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745470-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEZER LIMA DE SOUZA AGRAVADO: M V FERREIRA LIFE SOLUCOES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Gezer Lima de Souza contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. O agravante sustenta que se encontra desempregado e sem qualquer fonte de renda mensal. Alega que, apesar de ter atendido à determinação judicial para apresentação de documentos comprobatórios, o Juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a renda anual de R$ 112.000,00, anteriormente percebida, não seria compatível com a alegada hipossuficiência. Sustenta que tal decisão desconsidera sua atual condição de vulnerabilidade econômica, pois não possui rendimentos desde agosto de 2025. Defende que estão preenchidos os requisitos do art. 98 do CPC, que assegura o benefício da gratuidade de justiça à parte que não possui condições de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de sua manutenção e de seus dependentes. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, permitindo o regular prosseguimento do feito originário. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com a concessão definitiva da gratuidade. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). Nota-se que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). A análise dos autos revela que a parte agravante apresentou documentação robusta que evidencia sua condição de vulnerabilidade econômica, incluindo declaração de hipossuficiência (ID 247950750), extratos bancários e empréstimos. Constata-se que o agravante foi desligado do cargo público que anteriormente ocupava, conforme registrado no Diário Oficial do Município (ID 247950763). Desde então, deixou de perceber qualquer remuneração, encontrando-se atualmente sem fonte de renda. A decisão impugnada, ao desconsiderar essa nova realidade fática, não levou em conta a ausência de proventos mensais que caracteriza a situação econômica atual do recorrente. Em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente quanto ao pedido de gratuidade de justiça permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, e DEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador